Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE INSCRIÇÃO DO NOME DA EXECUTADA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR DO PROCESSO PARA FINS DE PROTESTO. MEDIDAS COERCITIVAS PREVISTAS NA LEI PROCESSUAL E COM POTENCIAL EFETIVIDADE PARA COMPELIR A EXECUTADA A CUMPRIR A OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA EXEQUENDA. CABIMENTO DAS MEDIDAS REQUERIDAS.
1. É assegurado ao exequente obter certidões de interior teor a respeito do processo de execução, com o montante total da dívida e dos honorários advocatícios, a fim de viabilizar o protesto, cujo escopo é compelir o executado ao pagamento do débito, de acordo com disposto no artigo 517, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, O art. 782, § 3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA (Tema 1.026).
3. Evidenciado que a suspensão do processo executivo foi determinada em virtude de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora, tem-se por justificável o deferimento dos pedidos de inclusão do nome da executada em cadastros de devedores inadimplentes e de expedição de certidão de interior teor do processo, com o objetivo de viabilizar o protesto da dívida, com amparo nas disposições contidas nos artigos 517, § 2o, e 782, § 3o, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.